Tribunal: TJSP
Processo: 2137165-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2137165-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CPFL
COMERCIALIZAÇÃO
BRASIL
S/A,
é
embargado
ASSOCIAÇÃO
CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137165-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n 2137165-60.2020.8.26.0000/50000.
Embargante: CPFL Comercialização Brasil S/A.
Embargada: Associação Shopping Jaú.
Ação: Ordinária (no 1016568-28.2020.8.26.0114).
Comarca: São Paulo Foro Central 9a Vara Cível.
Voto no 28.908
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 229/235, que negou
provimento
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento
interposto pela ora embargante.
Irresignada, alega a embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que não se
pronunciou sobre o parágrafo único do artigo 393 do
Código Civil, que exige prova de impossibilidade absoluta
do cumprimento da obrigação. Sustenta que a pandemia
também atinge o setor elétrico, sendo que a embargante
também é severamente afetada pela crise econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137165-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
instalada no país. Aduz que a decisão também é omissa
acerca das previsões do contrato celebrado entre as
partes, que prevê que a impossibilidade momentânea de a
cliente consumir a energia elétrica nos moldes contratados
não pode caracterizar um evento de caso fortuito ou força
maior. Afirma, ainda, que é descabida a aplicação da
teoria da onerosidade excessiva no caso em questão.
Requer o acolhimento do presente recurso a fim de sanar
os vícios apontados, pugnando pelo prequestionamento da
matéria discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Não assiste razão à embargante.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao dispor que “supervenientes imposições de
autoridade pública impossibilitaram a continuidade das
atividades, configurando força maior, conforme já julgado
pelo C. STJ: 'O fato do príncipe, caracterizado como uma
imposição de autoridade causadora de dano, de um lado
(...) rompe o liame necessário entre o resultado danoso e
a conduta dos particulares, configurando, em disputas
privadas, nítida hipótese de força maior (REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137165-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
1.280.218-MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)”.
Nesse sentido, não se desconhece que
a pandemia e a crise econômica também atingem a
embargante. Porém, é manifesta a desproporção gerada
pelo
cenário
de
imprevisibilidade
causado
pelo
coronavírus, sendo de rigor a aplicação do disposto no
artigo 317 do Código Civil, a fim de se readequar
momentaneamente os valores das prestações nos termos
pleiteados.
Assim sendo, patente a situação de
força maior, era mesmo necessária a modificação do
método de cobrança do consumo de energia elétrica.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora
tratada
implicitamente
por
incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformada com a solução dada pela Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137165-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
pretende a embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator